Tribunal: TJPA
Processo: 0800538-33.2022.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800538-33.2022.8.14.0091

JUÍZO SENTENCIANTE: ELVIS CLEITON DE MORAES PINTO

APELADO: CARLOS ALBERTO SANTOS GOMES - PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SALVATERRA/PA, MUNICIPIO DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Administratiivo. Agravo Interno Em Apelação.

Mandado De Segurança. Concurso Público. Cadastro De Reserva. Candidato Que Adentra No Número De Vagas Previstas No Edital. Desistência De Candidato Classificado Em Colocação Superior. Direito À Nomeação.
Recurso Desprovido
.

Caso em exame

1-Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação e concedeu a segurança ao Agravado.

Questão em discussão

2-

A
questão reside em verificar se o Agravado possui direito líquido e certo à
nomeação e posse no cargo
de
Vigia-Espaço Urbano (Nível Fundamental Incompleto) para o qual aprovado no cadastro de reserva no concurso da Prefeitura Municipal de Salvaterra, em razão da alegada desistência de candidatos aprovados dentro do número de vagas.

Razões de decidir

3-
Presença de prova pré-constituída.
Restou comprovado que foram ofertadas 14
vagas para o cargo pleiteado pelo Agravado e que dos 14 convocados pela
Administração,
8 candidatos não compareceram no prazo determinado, sendo que apenas 06 foram nomeados (Id. 14601186 - Pág. 8), passando o
Agravado aprovado em 18º lugar, a figurar dentro do número de vagas.
Precedentes.

Dispositivo

4
- Agravo Interno conhecido e não provido, à unanimidade.

Jurisprudência relevante citada
: STF - ARE 956521 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, j. 28/10/2016

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 a 23 de setembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE SALVATERRA contra
ELVIS CLEITON DE MORAES PINTO,
diante da decisão monocrática proferida sob minha relatoria, nos autos da Remessa Necessária e Apelação Cível (processo nº 0800538-33.2022.8.14.0091- PJE) interposta pelo Agravado.

A decis
ã
o monocr
á
tica recorrida teve a seguinte conclus
ã
o:

“Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à Apelação Cível, para conceder a segurança, determinando ao Apelado a proceda à imediata convocação para nomeação e posse do Apelante, nos termos da fundamentação. (...)”

Em suas razões recursais, o Município Agravante insurge-se aduzindo a ausência de direito líquido e certo à nomeação do Agravado, diante da inexistência de obrigação de nomear candidato aprovado fora do número de vagas.

Aduz que foram ofertadas poucas vagas de provimento imediato para o cargo em questão, encontrando-se a Gestão Municipal, atualmente, com suas contas completamente comprometidas em razão do preenchimento das recentes vagas no concurso público, fato que ocasionou um “inchaço” no orçamento e financeiro do Município de Salvaterra.

Sustenta a inexistência de preterição nos atermos em que alegado na petição inicial e que a simples contratação temporária não significa preterição da convocação de candidatos.

Alega, ainda, a impossibilidade de modificação, por parte do poder judiciário, dos critérios de nomeação de servidores; a inexistência de previsão orçamentária; a presunção de legalidade dos atos do Poder Público e; a ausência de provas pré-constituídas.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso e a reforma da decisão monocrática que deu provimento à Apelação e concedeu a segurança ao Agravado.do sentença com a concessão

Não foram apresentadas contrarrazões pelo Agravado, consoante certificado nos autos.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Pretende o Agravante a reforma de decisão monocrática que deu provimento à Apelação interposta pelo ora Agravado.

A
questão reside em verificar se o Agravado possui direito líquido e certo à
nomeação e posse no cargo
de
Vigia-Espaço Urbano (Nível Fundamental Incompleto) para o qual aprovado no cadastro de reserva no concurso da Prefeitura Municipal de Salvaterra, em razão da alegada desistência de candidatos aprovados dentro do número de vagas.

O mandado de segurança é
ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do
mandamus
, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

No caso concreto, o Agravado trouxe em sua inicial a prova pré-constituída de seu direito, restando comprovado que o
Certame, em questão, ofertou 14
vagas para o cargo pleiteado pelo Agravado – Vigia-Área Urbana
, sendo 1 (uma) vaga reservada às pessoas com deficiência
(
Num. 14601183 - Pág. 2
), bem como, que a Administração convocou 14 candidatos, consoante Edital de Convocação de Id
14601185 - P
á
g. 5
, tendo o Apelado sido aprovado em 18º (décimo oitavo) lugar, ou seja, 4
º lugar do cadastro de reserva das vagas não destinadas às pessoas com deficiência (Id 14601182 - Pág. 1).

O apelado também demonstrou, no momento da impetração, que 8 (oito) candidatos aprovados e classificados no cargo em questão, que não concorriam as vagas destinadas às pessoas com deficiência, não compareceram no prazo determinado, sendo que apenas 06 foram nomeados (Id. 14601186 - Pág. 8).

Deste modo, a Administração ao convocar o
s 14
primeiros colocados, externou ato que demonstra a necessidade de seu preenchimento, de modo que, a existência de vagas disponíveis em razão da desistência/renúncia dos 8 candidatos, que não concorriam as vagas destinadas às pessoas com deficiência, passou a gerar direito à nomeação do candidato subsequente, ou seja, o Apelado terminou por alcançar colocação favorável dentro do número de vagas disponibilizadas no edital.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal há muito firmou o entendimento de que o direito subjetivo a nomeação em concurso público alcança o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas, em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior, senão vejamos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 2º DA CF/88. IMPROCEDÊNCIA. 1. O Plenário desta Corte firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2.
O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes.
3.
A jurisprudência desta Corte e pacífica no sentido de que não viola o princípio da separação de Poderes o exame, pelo Poder Judiciário, de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo
. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 956521 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016 - grifei).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS INICIAIS. DESISTÊNCIA DOS CANDIDATOS. SURGIMENTO DE VAGA DURANTE O PRAZO DE VALIDADE. DIREITO À NOMEAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ
. 1. Recurso especial que postula o direito à nomeação de candidata aprovada em 3º lugar no certame para médico militar. O Tribunal de origem havia consignado a inexistência de direito subjetivo à nomeação, apesar de afirmar que estava comprovada a existência de vaga disponível em razão da afirmada desistência dos dois candidatos aprovados nas colocações iniciais. 2. "O término da validade do concurso marca o termo a quo da contagem do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança dirigido contra ato omissivo da autoridade coatora, que se furtou em nomear o candidato no cargo para o qual fora aprovado" (AgRg no RMS 36.299/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 21.8.2012). 3.
Tendo sido comprovada a disponibilidade fática de vaga durante o prazo de validade do concurso, resta patente a existência de direito à nomeação por parte do candidato, em atenção à ordem de colocação
. Precedentes. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1418055 AL 2013/0378103-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2015 - grifei).

Em casos análogos este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. EXISTÊNCIA DE CARGO VAGO DEVIDAMENTE COMPROVADO. DIREITO À NOMEAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. NOVA INTERPRETAÇÃO DO C. STF.
1. A impetrante disputou a uma das 60 (sessenta) vagas ofertadas para o cargo de pedagogo - polo cidade, no concurso público realizado pela Prefeitura Municipal de Santarém/ concurso 001/2008 e obteve a 75ª colocação. 2. Todos os aprovados e classificados nas 60 vagas foram nomeados para o cargo, porém apenas 30 candidatos permaneceram no cargo
. 3. Município de Santarém
juntou à fl. 89 certidão lavrada pela Secretária Municipal de Administração na qual informa a existência de cargos vagos no cargo pedagogo
- polo cidade. 4.
Imediata inclusão da impetrante no rol de candidatos dentro do limite de vagas. Direito líquido e certo à nomeação
. 5. Sentença confirmada em sede de reexame necessário.

(TJPA, 2016.02888438-47, 162.383, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-14, Publicado em 2016-07-21 - grifei).

Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS DE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CARGO DE PROFESSOR CLASSE I, NÍVEL A, EDUCAÇÃO ESPECIAL, 19ª URE. BELÉM.
228 VAGAS OFERTADAS NO EDITAL. IMPETRANTE APROVADA EM 332º
(TRECENTÉSIMO TRIGÉSIMO SEGUNDO LUGAR).
NOMEADOS ATÉ A PRESENTE DATA 329 DOS APROVADOS
,
DOS QUAIS 10 TIVERAM AS NOMEAÇÕES TORNADAS SEM EFEITO, POR RAZÕES DIVERSAS
. NOMEAÇÕES QUE DEMONSTRAM A CLARA NECESSIDADE NO PROVIMENTO DE TAIS VAGAS,
DE MODO QUE AS DESISTÊNCIAS VERIFICADAS FAZEM ALCANÇAR A CLASSIFICAÇÃO DA IMPETRANTE, SURGINDO DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
. PRECEDENTES DO STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE.

(TJPA, 2016.04660024-16, 167.803, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2016-11-11, Publicado em 2016-11-22 - grifei).

Com efeito, a manutenção da decisão agravada, que reformou a sentença, concedendo a segurança, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
mantendo a decisão agravada
,

nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/09/2024